Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716772-25.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DA LEI No 8.088/90. MATÉRIA APRECIADA POR DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ABATIMENTOS PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS PELO STJ À SENTENÇA COLETIVA. FASE POSTERIOR DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento, em razão a preclusão, no que se refere a alegação de falta de comprovação de abatimentos sobre a dívida rural decorrentes da Lei no 8.088/90, pois trata-se matéria apreciada por decisão precedente, que não foi objeto de recurso oportuno. 2. A despeito da preclusão da análise da prova sobre a incidência dos abatimentos, a decisão agravada apreciou a alegação de que, por ser posterior ao período de incidência do índice de correção monetária reputado excessivo pela sentença coletiva, a Lei no 8.088/90 não poderia ser levada em conta na liquidação de sentença. 2.1. A alegação não procede, pois se houve abatimento do crédito rural posterior a abril de 1990, período de incidência de excesso de correção monetária, de acordo com a sentença coletiva em liquidação, tal dedução reduz o prejuízo amargado pelo mutuário rural, devendo ser realizado o respectivo abatimento na fase de liquidação do julgado, conforme determinado pelo STJ no julgamento da Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 3. A regra geral do cumprimento provisório de sentença, enquanto execução precária, é a exigência de caução, nos moldes em que estipulado pelo art. 520, IV, c/c art. 521 do CPC. 3.1. No caso dos autos, ainda que os agravantes aleguem que a exigência de caução estaria dispensada com fulcro no art. 521, IV, do CPC, em razão do desprovimento do recurso especial interposto contra a sentença coletiva, verifica-se necessária a exigência, com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em razão de manifesto risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando tratar-se de cumprimento de sentença de valor elevado e amparo em sentença coletiva de grande repercussão econômica, que pode estar sujeita a alteração nas instâncias superiores. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei 8.088/1990, sustentando a exigibilidade da comprovação quanto à opção dos mutuários pelos benefícios legais; e b) artigo 521 incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, por ser necessário o enquadramento do presente caso nas hipóteses de dispensa de caução para o levantamento dos valores a serem depositados judicialmente na fase de cumprimento de sentença para a satisfação da pretensão dos recorrentes e de seu patrono. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei 8.088/1990, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “no que se refere a alegação de falta de comprovação de abatimentos sobre a dívida rural decorrentes da Lei no 8.088/90, notadamente quando os recorrentes reclamam a falta de apresentação de documentos assinados pelos mutuários, pois trata-se matéria apreciada por decisão precedente, que não foi objeto de recurso oportuno. De fato, as razões recursais deduzidas a esse respeito não comportam sequer conhecimento, pois a agravante pretende rediscutir questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão (...). Na hipótese, a decisão agravada nada decidiu acerca da comprovação da obtenção dos benefícios da Lei no 8.088/90, por considerar suficiente os lançamentos de deduções nos extratos juntados aos autos pela instituição financeira agravada, pois trata-se de questão já havia sido resolvida no curso do processo, em decisão pretérita (...). Assim, inviável o conhecimento do recurso quanto à alegação de alta de comprovação de incidência dos benefícios da Lei no 8.088/90, pelo Órgão Colegiado, já que a pretensão deduzida no recurso se refere a matéria preclusa” (ID 49236776). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 521 incisos I, III e IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “No caso dos autos, ainda que os agravantes aleguem que a exigência de caução estaria dispensada (...) a dispensa de caução na execução provisória é inviável diante da hipótese em apreço, por ser dotada de potencial irreversibilidade de eventual levantamento de valores pelos credores” (ID 49236776). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027